Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO – PAGAMENTO DE FATURA QUE O CONSUMIDOR TINHA CONHECIMENTO QUE SERIA CANCELADA – NOVA FATURA EMITIDA NÃO PAGA – CORTE REGULAR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NOTIFICAÇÃO DE CORTE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O Autor ajuizou a presente ação alegando que a Reclamada suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica em 30/01/2020, sem razão, visto que as faturas estão adimplentes.
2. A Requerida, por sua vez, informa que o Autor solicitou o desligamento da unidade consumidora e, na oportunidade, foi cientificado que a fatura com vencimento em 23/12/2019 seria cancelada e seria enviada nova fatura para pagamento. Como o Autor quitou a fatura cancelada, o sistema da empresa considerou o valor como crédito para a fatura de janeiro/2020 e sem pagamento da fatura de dezembro/2019, o que gerou o corte de energia.
3. Os documentos juntados aos autos, comprovam que houve a solicitação do desligamento da unidade consumidora e, portanto, a fatura do mês de dezembro/19 que já havia sido emitida, foi cancelada sendo gerada uma nova. A parte Autora, mesmo tendo conhecimento do cancelamento, efetuou o pagamento da fatura. Entretanto, a nova fatura do mês de dezembro continuou em aberto, situação que levou ao corte no fornecimento de energia.
4. Consta o reaviso de vencimento na fatura do mês de dezembro/2019, comprovando a comunicação quanto a possibilidade da suspensão no fornecimento de energia, ante a ausência de pagamento da fatura.
5. Portanto, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária ao efetivar a suspensão do fornecimento dos serviços, já que não configura ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.
6. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGO BRANDAO PRADO - CPF: 970.986.121-20 (RECORRENTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020